Tribunal: STF
Processo: Pet 10742
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Maria Heloisa Mesquita Soares em face de acordão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no AREsp nº 2173126/CE.



    Depreende-se dos autos que a recorrente foi condenada à pena de 05 anos e 06 meses, em regime inicial semiaberto, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    A defesa aponta constrangimento ilegal dizendo não haver certeza da autoria do delito, a autorizar a absolvição, bem como indevida a revogação da prisão domiciliar e imposição da preventiva, que entende incompatível com o regime semiaberto.



    Busca a recorrente 



    “absolvição, ou cassação da decisão que lhe negou o direito de recorrer em liberdade, como também, não menos grave, revogou o benefício da prisão domiciliar anteriormente concedido em sede Habeas Corpus, concedendo-lhe, o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, expedindo-se para tanto o competente Alvará de Soltura.”



     É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.”



     O referido julgado não evidencia ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a viabilizar o acolhimento do pedido formulado pela defesa.



    Ademais, esta Corte já assentou o não cabimento de recurso ordinário - que possui rol taxativo, conforme definido no artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal - interposto contra decisão em sede de recurso especial. Nesse sentido, destaco que,



    “In casu, ressoa inequívoca a ausência de competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar recurso ordinário em habeas corpus que repute como ato coator decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de agravo em recurso especial, mercê de inexistir pretensão veiculada em ação de habeas corpus e, tampouco, seu decisum ter sido proferido em única instância. Precedentes: Pet 5.609-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/08/2015; e Pet 5.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/03/2014.” RHC - AgR 1653.393, Primeira Turma, Relator: Min. Luiz Fux, DJe 27/3/2019.



     Ainda que assim não fosse, não há ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, pois a discussão acerca da autoria do delito demanda necessariamente a incursão no acervo fático probatório, incompatível com o habeas corpus. 



     Por fim, consta dos autos ter sido restabelecida a prisão domiciliar da recorrente, mediante decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator do HC nº 718757/CE, formalizado no Superior Tribunal de Justiça. (Doc. 20, e-STJ Fl.456).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do recurso ordinário (doc. 58).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente